Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708791-61.2018.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMARINA CARVALHO VIANA D E C I S Ã O Vistos etc., Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 10h04min, do dia 03/10/2022. O art. 4o da Portaria GPR 1.953, de 19 de setembro de 2022, assim determina expressamente: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Considerando a limitação material e processual disciplinada pela aludida Portaria para a apreciação de medidas de substancial urgência e gravidade, denota-se que o pedido veiculado na petição de ID no 39896772, protocolado nos autos da AGI no 0708791-61.2018.8.07.0018, distribuído originariamente à d. 1a Turma Cível, cuja relatoria coube ao e. Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, não se amolda a nenhuma das hipóteses inadiáveis previstas na mencionada norma de regência, uma vez que não se constata risco de perecimento do direito no caso à baila. Com efeito, a medida pleiteada não demanda exame em sede de plantão, cabendo a apreciação ordinária no horário de expediente forense, pelo juízo natural competente. Diante do exposto, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO RELATOR NATURAL DO VERTENTE RECURSO. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 03 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista